Tribunal: TJSP
Processo: 2144143-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança - Vedação à faculdade proposta pelo artigo 340 do CPC - Agravo de instrumento desprovido - Possiblidade de peticionamento eletrônico - Insurgência contra acórdão que apresentaria erro material ao declarar "Deram provimento" em relação ao mencionado recurso de agravo de instrumento - Acolhimento - Erro material identificado, posto que a conclusão a que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança - Vedação à faculdade proposta pelo artigo 340 do CPC - Agravo de instrumento desprovido - Possiblidade de peticionamento eletrônico - Insurgência contra acórdão que apresentaria erro material ao declarar "Deram provimento" em relação ao mencionado recurso de agravo de instrumento - Acolhimento - Erro material identificado, posto que a conclusão a que se chegou foi pelo não provimento do recurso - Imperioso fazer constar que negou-se provimento ao agravo da requerida - Embargos acolhidos sem alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2144143-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SARAIVA EDUCAÇÃO LTDA.SA, é embargado ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA
ABRÃO BERBERIAN - APAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144143-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3153
2/3
VBG
Embargos de Declaração Cível no 2144143-53.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Saraiva Educação Ltda.Sa
Embargado: Associação Presbiteriana Abrão Berberian - APAB
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Juiz de Direito: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Número de origem: 1038777-33.2020.8.26.0100
VOTO No 3153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de cobrança - Vedação
à faculdade proposta pelo artigo 340 do CPC - Agravo de
instrumento desprovido - Possiblidade de peticionamento
eletrônico - Insurgência contra acórdão que apresentaria erro
material ao declarar “Deram provimento” em relação ao
mencionado recurso de agravo de instrumento - Acolhimento -
Erro material identificado, posto que a conclusão a que se chegou
foi pelo não provimento do recurso - Imperioso fazer constar que
negou-se provimento ao agravo da requerida - Embargos acolhidos
sem alteração do resultado.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (fls.
112/117) que, nos autos de ação de obrigação de fazer, negou provimento ao agravo da
requerida, considerando que, por se tratar de processo eletrônico, afastou a faculdade
fornecida pelo artigo 340 do CPC, vez que se trata de processo eletrônico.
A autora-agravada opôs os presentes embargos declaratórios
buscando a correção de erro material, vez que no referido acórdão, em que se votou, como
dito, pelo não provimento daquele recurso de agravo de instrumento, consta que “Deram
provimento ao recurso”.
As embargadas apresentaram manifestação às fls. 07/09.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2144143-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 3153
3/3
VBG
É o relatório.
2. Os embargos da autora-agravada não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Tem-se que o acórdão recorrido negou provimento ao recurso
interposto pela requerida, mantendo a decisão agravada, como se extrai do dispositivo das
fls. 116. No entanto, percebe-se que, de fato, consta do acórdão a afirmação “Deram
provimento. V.U.”, de modo que é imperioso reconhecer que a maneira correta de
expressar a exata fundamentação do dispositivo e a consequente definição dada pelo
acórdão embargado seria a de que “Negaram provimento”.
3. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para
corrigir erro material, sem alteração do resultado.
FRANCISCO SHINTATE
Relator